Tribunal: TJBA
Processo: 8073669-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073669-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA e outros Advogado(s): ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA IMPETRADO: EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS PARA O TRÁFICO. REINCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), com posterior conversão da custódia em prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da apreensão de aproximadamente 500g de maconha, porções de cocaína e apetrechos destinados à mercancia ilícita, bem como da existência de antecedentes criminais, buscando-se o relaxamento da prisão, a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via do habeas corpus, o reconhecimento da nulidade das provas por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus possui rito célere e cognição sumária, não admitindo dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, razão pela qual a alegação de invasão de domicílio não comporta análise na via estreita do writ. Eventuais ilegalidades ocorridas no momento do flagrante ficam superadas pela posterior conversão da prisão em preventiva, que constitui novo título jurídico apto a amparar a custódia cautelar. O fumus comissi delicti está evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão e nos laudos preliminares que confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas. O periculum libertatis encontra-se demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes, pela apreensão de instrumentos típicos do tráfico e pelo risco concreto de reiteração delitiva. A reincidência do paciente em crimes anteriores reforça a conclusão acerca de sua periculosidade social e da necessidade da segregação cautelar. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A alegação de nulidade de provas por suposta invasão de domicílio demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 130.708/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15.03.2016; STF, RHC 138.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.02.2019; STJ, HC 469.179/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.10.2018; STJ, AgRg no RHC 197.293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024; TJBA, HC nº 8020917-20.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal, j. 2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da Habeas Corpus nº 8073669-61.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA - OAB MG133917-A e, como paciente, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da impetração para DENEGAR A ORDEM, na esteira das razões explanadas no voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema.